Tribunal: TJMT
Processo: 1087398-45.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1087398-45.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO FRANCISCO CAMPOS DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FRANCISCO CAMPOS DE ALMEIDA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[BRENA CAVALCANTE GONCALVES - CPF: 051.526.471-76 (RECORRENTE), ANABEL RODRIGUES DE LARA - CPF: 052.263.601-26 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), RENATA GHEDINI RAMOS - CPF: 292.654.758-70 (ADVOGADO), JOSE REINALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 249.926.608-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CESSÃO DE CRÉDITO E ORIGEM DA DÍVIDA COMPROVADAS. PROVA DOCUMENTAL CORROBORADA POR TELAS SISTÊMICAS. APLICABILIDADE DA SÚMULA No 34 DA TRU/TJMT. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. MULTA POR AGRAVO MANIFESTAMENTE INFUNDADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado da parte ré, reformando a sentença do juízo singular para julgar improcedentes os pedidos iniciais de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se a parte ré comprovou a existência da relação jurídica e a origem do débito que ensejou a negativação; (ii) avaliar se houve ilicitude apta a ensejar reparação por danos morais; (iii) determinar se a interposição do agravo interno caracteriza abuso do direito de recorrer, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A parte ré apresentou documentos que demonstram a existência de contrato de adesão firmado pela autora, além de faturas com registros de compras e pagamentos parciais, comprovando a origem do débito.

4.

A existência de termo de cessão de crédito contendo os dados individualizados da dívida e do devedor confirma a legitimidade da empresa ré para realizar a cobrança em nome próprio.

5.

A prova documental apresentada inclui telas sistêmicas corroboradas por outros elementos, conforme permite a Súmula no 34 da TRU/TJMT.

6.

A conduta da parte ré não configura ilícito, pois a negativação decorreu de dívida regularmente constituída e não quitada.

7.

A alegação de inexistência da relação contratual não se sustenta frente ao acervo probatório constante dos autos.

8.

A parte agravante não apresentou fundamento jurídico ou fático novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, motivo pelo qual sua interposição caracteriza agravo manifestamente infundado.

9.

Aplica-se a multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC, em razão do uso protelatório do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É válida a negativação de débito regularmente comprovado mediante contrato, faturas e termo de cessão de crédito com dados individualizados.

2.

A utilização de telas sistêmicas como meio de prova é admissível desde que acompanhada de outros elementos probatórios, conforme Súmula no 34 da TRU/TJMT.

3.

A negativação legítima não enseja indenização por danos morais.

4.

A interposição de agravo interno infundado justifica a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II; 1.021, § 4o. Lei no 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: TRU/TJMT, Súmula no 34.

DISPENSADO O RELATÓRIO NA FORMA DA LEI (LEI No 9.099/95, ART. 46).

1.

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pela parte autora contra o julgamento monocrático proferido, o qual deu provimento ao recurso inominado interposto pela reclamada, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

2.

Traz como fundamentação ao pleito recursal a alegação de que a prova residiu exclusivamente em telas sistêmicas, não tendo sido comprovada a relação jurídica que origina a cobrança levada à negativação. Ao final, requereu a reforma da decisão monocrática recorrida para o fim de que seja mantida a sentença prolatada pelo juízo singular.

3.

Razão não assiste à agravante.

4.

Compulsando os autos e a prova produzida, verifico que a inscrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção fora realizada de forma devida.

5.

Conforme se evola dos autos a parte reclamada atenta ao ônus da prova que lhe incumbia, eis que a alegação da parte autora residia em fato negativo, acabou por colacionar aos autos elementos capazes de apontar que houve a pactuação da relação jurídica entre as partes, bem assim que o débito levado à inscrição decorreu de referida relação jurídica.

6.

O só fato de que a prova apresentada nos autos decorra de tela sistêmica não é suficiente para invalidá-la, porquanto não se trata de exclusiva prova, uma vez que veio acompanhada de outras documentações.

7.

Consta dos autos documentação consistente em contrato de adesão assinado pela autora, bem como faturas de utilização do cartão de crédito contratado que apontam diversos pagamentos efetuados (id. 280880910)
, de modo que resta evidenciada a relação contratual.

8.

Além disso, a reclamada apresentou termo de cessão de direitos creditórios específico (id. id. 280880910, pág. 16), o qual contém os dados individualizados do devedor e da dívida negativada, demonstrando seu vínculo com a empresa cedente e, consequentemente, sua legitimidade para cobrar o débito em nome próprio, diante da ausência de comprovação do respectivo pagamento.

9.

Tais fatos e provas se alinham no sentido de permitir, tal como já consta da Súmula no 34 da TRU –
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.
– a comprovação da relação contratual estabelecida entre agravante e agravada, fazendo ruir a tese erigida na inicial que nega a relação jurídica e o débito dela advindo.

10.

Resta, pois, demonstrada a licitude da conduta da parte reclamada, inexistindo, pois, ato ilícito capaz de gerar o alegado dano moral.

11.

Este relator, não verifica motivos para alteração do voto monocrático, especialmente porque a parte agravante não comprovou qualquer situação capaz de afastar os elementos consignados na decisão monocrática proferida, sendo a prova dos autos suficiente à sua manutenção.

12.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO para manter a decisão monocrática que reformou a sentença do juízo singular e julgou improcedentes os pedidos iniciais
, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

13.

Deve ainda a parte agravante ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei Processual (CPC, art. 1.021, §4o).

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que o acervo probatório dos autos determinam de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática anteriormente proferida.

14.

Posto isso, nos termos do art. 1.021, §4o do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

15.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito em Substituição Legal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025